Tribunal: TJSP
Processo: 1042564-28.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Apelações. Transporte aéreo. Indenização por danos morais e materiais. Alegação de retirada de aeronave de forma brusca e violenta. Aquisição de passagem pelo sistema "Staff Travel", onde se disponibiliza benefícios aos funcionários da empresa, tais como descontos de até 100% na passagem, bem como outros benefícios constantes das regras existentes para os empregados. Não comprovação nos autos do

Ementa:
Apelações. Transporte aéreo. Indenização por danos morais e materiais. Alegação de retirada de aeronave de forma brusca e violenta. Aquisição de passagem pelo sistema "Staff Travel", onde se disponibiliza benefícios aos funcionários da empresa, tais como descontos de até 100% na passagem, bem como outros benefícios constantes das regras existentes para os empregados. Não comprovação nos autos do alegado dano moral ocorrido dentro da aeronave. Aplicação do disposto no artigo 373, inciso I, do CPC. Inversão do ônus da sucumbência. Honorários advocatícios arbitrados em R$1.500,00, em conformidade com o disposto no artigo 85, parágrafos 2o e 11o, do CPC.
Recurso dos autores improvido e, recurso da empresa ré provido.